Tribunal: TJSP
Processo: 1010908-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante. Documentos acostados aos autos que demonstraram que já havia sido ajuizada a execução em face do executado. Inteligência do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe: "A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante. Documentos acostados aos autos que demonstraram que já havia sido ajuizada a execução em face do executado. Inteligência do art. 792, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe: "A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". Efetiva insolvência que ocorreu após a celebração das avenças e transferência das quotas sociais da embargante. Manutenção da decisão recorrida.

Recurso desprovido.